Tribunal: TJDFT
Processo: 0734298-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADOS PÚBLICOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO. LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal é parte legítima para efetuar a cobrança de honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos e se deve ser limitado o número de litisconsortes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os advogados públicos detêm a titularidade dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do Código de Processo Civil.
4. Os recursos recebidos relativos aos honorários de sucumbência arbitrados em favor dos advogados públicos são gerenciados pelo Distrito Federal, nos termos do art. 3°, I, da Lei distrital 2.605/2000.
5. O entendimento que prevalece na egrégia Corte é no sentido de que a destinação da verba de sucumbência aos procuradores distritais não afasta a legitimidade do Distrito Federal para promover a respectiva cobrança.
6. De acordo com o art. 113 do CPC, é facultado ao magistrado limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Na hipótese, não se verifica qualquer dificuldade para as partes atuarem no processo, visto que são apenas dez integrantes do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Teses de julgamento:
1. O Distrito Federal possui legitimidade para cobrar os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos.
2. O número de litisconsortes é baixo, daí porque não se justifica a limitação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, 113; Lei Distrital 2.605/2000.
Jurisprudência relevante citada: Confira-se: Acórdão 1260387, 0706972-75.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2020, publicado no DJe: 13/07/2020.)